Tribunal: STF
Processo: RE 240200
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO DO
EXTRAORDINÁRIO PELA TURMA DESTE TRIBUNAL. PEDIDO INCONSISTENTE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Estando o julgamento do agravo regimental sob jurisdição
desta Corte, o pedido para que a Turma aprecie o mérito do recurso
extraordinário somente será acolhido se o relator reconsiderar a
decisão agravada. Omissão. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.